Tribunal: TJPA
Processo: 0838627-48.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838627-48.2020.8.14.0301

APELANTE: ODALEA OLIVEIRA TUBARAO

APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA NÃO COMPROVADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES SOMENTE AO FINAL DO GRUPO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Odalea Oliveira Tubarão contra sentença que julgou improcedente Ação Anulatória Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, proposta em face da empresa Realiza Administradora de Consórcios Ltda. A autora sustenta ter sido induzida a contratar consórcio mediante promessa enganosa de contemplação imediata, o que configuraria vício de consentimento por dolo. Requereu a anulação contratual, a restituição em dobro de R$ 6.127,05 pagos a título de sinal e primeiras parcelas, além de indenização por danos morais. A ré, por sua vez, negou qualquer promessa de contemplação imediata, defendeu a validade do contrato e sustentou que a apelante aderiu de forma livre e consciente às condições do consórcio, sendo excluída do grupo por inadimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do consórcio, com base em suposta promessa de contemplação imediata; (ii) estabelecer se é devida a restituição imediata e em dobro dos valores pagos pela apelante; (iii) determinar se houve abalo moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de consórcio firmado entre as partes apresenta cláusulas expressas que vedam promessa de contemplação imediata, o que afasta a alegação de vício de consentimento. A apelante assinou termo de responsabilidade com advertência destacada sobre a ausência de garantias quanto à contemplação antecipada e à proibição de promessas nesse sentido por parte dos vendedores.

4.

A sistemática do consórcio é pública e notória, sendo baseada em sorteios e lances, sem qualquer garantia de contemplação imediata, conforme previsto na Lei nº 11.795/08 e reiteradamente reconhecido pela jurisprudência do STJ.

5.

A apelante não produziu prova mínima da alegada promessa fraudulenta, sendo inviável impor ao fornecedor o ônus de provar fato negativo — ausência de dolo — por configurar prova impossível.

6.

A devolução dos valores pagos está condicionada ao encerramento do grupo, conforme cláusula contratual válida e entendimento consolidado no STJ (Tema 312), visando preservar a saúde financeira do grupo e os princípios da solidariedade e isonomia entre consorciados.

7.

Não restando demonstrada conduta ilícita, dano ou nexo causal, é indevida a indenização por danos morais, pois o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de cláusulas contratuais claras e destacadas sobre a inexistência de promessa de contemplação imediata afasta a alegação de vício de consentimento por dolo.

2.

A devolução das parcelas pagas por consorciado excluído deve ocorrer apenas ao final do grupo, conforme previsão contratual e entendimento consolidado no STJ.

3.

A ausência de prova de conduta ilícita, dano e nexo causal inviabiliza a condenação por danos morais decorrentes da relação contratual de consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CDC, arts. 30 e 31; Lei nº 11.795/08, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, Tema Repetitivo nº 312; TJPA, Ap. Cív. 0001141-47.2016.8.14.0125, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 31.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
ODALEA OLIVEIRA TUBARÃO,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou improcedente a Ação Anulatória Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, intentada em face da empresa Realiza Administradora de Consórcios LTDA, ora apelada.

Inconformada, alega a apelante, em síntese, vício de consentimento na contratação de consórcio, sustentando que foi induzida a erro por representante da ré, que teria prometido a liberação do crédito em poucos dias, mediante o pagamento de sinal e primeiras parcelas, configurando prática abusiva e fraude.

Afirma ter comprovado o pagamento de R$ 6.127,05 a título de sinal, requerendo a restituição dos valores em dobro, com correção monetária e juros, alegando enriquecimento ilícito da administradora.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de: reformar a r. sentença, com vistas a julgar totalmente procedente.

Por sua vez, a apelada, em contrarrazões, defende a validade do contrato firmado, sustentando que não houve promessa de contemplação imediata e que cláusulas expressas vedam tal prática. Alega, ainda, que a apelante, ciente das condições do consórcio, firmou o contrato livremente, não se podendo falar em vício de consentimento.

Aduz ainda que, sendo a autora inadimplente, foi excluída do grupo, sendo a restituição das parcelas condicionada ao prazo contratual, conforme jurisprudência consolidada do STJ, pelo que requer, portanto, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do
recurso.

A
controvérsia
cinge-se à alegação de que a autora/apelante teria sido induzida a contratar um consórcio mediante promessa fraudulenta de contemplação imediata, o que caracterizaria vício de consentimento por dolo, tornando cabível a rescisão contratual com restituição imediata e em dobro dos valores pagos, acrescida de indenização por danos morais.

No ponto, entendo válido reproduzir fragmento da sentença apelada, o qual adoto como razão de decidir:

“Em relação à anulação do contrato, verifica-se que a parte autora não comprovou a existência de vício de consentimento ou qualquer outra irregularidade que pudesse ensejar a nulidade do contrato. Ao contrário, os elementos trazidos aos autos demonstram que o contrato foi celebrado de forma regular, tendo a parte autora ciência das condições estabelecidas, inclusive no que diz respeito à devolução das quantias pagas apenas após o término do grupo de consórcio, conforme cláusula expressa no contrato de adesão ao ID 18348915 - Pág. 2. A alegação de que a parte autora teria sido induzida a erro pela promessa de rápida contemplação não se sustenta, visto que o consórcio é, por sua natureza, um sistema de autofinanciamento que depende de sorteios ou lances para a contemplação, não havendo garantia de contemplação imediata. Tal informação é amplamente conhecida e deveria ter sido considerada pela autora no momento da adesão. Quanto ao pedido de restituição dos valores pagos, a cláusula que prevê a devolução das parcelas apenas após o encerramento do grupo é válida, conforme já sedimentado na jurisprudência. A Lei nº 11.795/08 (Lei dos Consórcios) prevê tal possibilidade, visando garantir a saúde financeira do grupo e a igualdade entre os consorciados. Não há que se falar, portanto, em abusividade ou desproporcionalidade na referida cláusula. No tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o mero inadimplemento contratual, ainda que fosse caracterizado, não gera, por si só, o dever de indenizar. Para a configuração do dano moral, é necessário que o ato praticado pela parte contrária resulte em efetivo abalo à honra, dignidade ou personalidade da parte autora, o que não se verifica no caso em questão. A parte autora não comprovou a ocorrência de qualquer dano extrapatrimonial passível de reparação.

Com efeito, reforço que a possibilidade de anulação de negócio jurídico por vício de consentimento decorrente de dolo, conforme previsão do art. 171, II do Código Civil:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

Na lição de Clóvis Bevilaqua, dolo é “
o artificio ou expediente astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um ato, que o prejudica, e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro”.

Quanto à temática da oferta de produtos e serviços no mercado, dispõem os arts. 30 e 31 do CDC que:

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Não obstante a relação tratada nos autos tenha natureza consumerista,
"a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(STJ. AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Portanto, incumbia a autora provar ter sido ludibriada com promessa falsa, mormente que não se pode impor ao réu provar fato negativo, ou seja, que “não enganou” a autora, pois configura prova impossível.

Não obstante, as provas colididas aos autos não são remotamente suficientes para provar a propaganda enganosa ou o vício do consentimento. Digo isso pois, o que se verifica é que no próprio contrato consta advertência em destaque de que não há garantia de data de contemplação. Reforçando tal conclusão, observo que a ora apelante assinou TERMO DE RESPONSABILIDADE em que consta EM DESTAQUE AZUL uma ADVERTÊNCIA de que o vendedor NÃO ESTÁ AUTORIZADO a prometer contemplação ou entrega antecipada do bem, vide docs. de Id Num. 27647266 – pág.02.

Assim, é cediço que os contratos de consórcio funcionam com contemplação mediante sorteio ou lance, o que é de conhecimento público e notório, não sendo crível o desconhecimento da ora recorrente quanto a tal sistemática.

Acrescento, ainda, inexistir registro de boletim de ocorrência em relação ao suposto crime de estelionato perpetrado pela ré, de forma que não há qualquer verossimilhança das alegações exordiais, pelo que não há como reconhecer que a consumidora foi enganada ou ludibriada por funcionário da ré e, por conseguinte, incabível a rescisão pautada na nulidade decorrente do vício de consentimento, sendo imperiosa a manutenção da r. sentença.

Por derradeiro, em relação à

restituição dos valores, a presente demanda envolve, conforme reconhecido na sentença, questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, no prazo previsto contratualmente e não de imediato, em consonância com a Lei nº 11.795/08 e a jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 312.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido.

No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar, senão vejamos os entendimentos jurisdicionais pertinentes ao tema:

“APELAÇÃO EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE NUMERÁRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS: INOCORRÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – ART. 22 DA LEI N.º 11.795/2008 – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação em Ação Desconstitutiva de Contrato e Restituição de numerário cumulada com Indenização por Danos Morais: 2. A controvérsia recursal cinge-se em torno da alegação de vício de consentimento, ao pedido de restituição de valores, bem como ao pagamento de danos morais. 3. Em que pese não ter o autor instruído a inicial com o Contrato objurgado, não sobejam dúvidas pelas disposições ali contidas de tratar-se de Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, acerca do qual não pode arguir desconhecimento acerca das cláusulas. 4. Com efeito, verifica-se que o referido contrato se encontra sob a égide da Lei n.º 11.795/2008, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio e tem como base a solidariedade, na qual os consorciados contribuem para a possibilitar a aquisição de bens reciprocamente. 5. À vista disso, a devolução imediata ao participante das quantias por ele alcançadas implicaria na redução do montante comum, o que traria prejuízos ao grupo, o qual teria reduzido os recursos para a aquisição do bem a ser entregue ao detentor da cota contemplada, não podendo, outrossim, o interesse do consorciado desistente sobrepor-se ao interesse dos demais que continuam adimplindo o contrato. 6. A necessidade de prazo razoável para a devolução dos valores pagos pelo quotista-desistente tem por objetivo garantir e preservar a saúde financeira do grupo de consórcio, resguardando os interesses dos demais associados e impedindo que de outra forma, reste inviável o cumprimento da obrigação. 7. No caso em tela, como já mencionado, a contratação ocorreu sob a égide da Lei n. 11.795/2008, e, assim, a restituição deverá dar-se nos termos do artigo 22 da referida Lei. 8. O consorciado desistente deverá aguardar a contemplação da sua cota excluída, através de sorteio, para receber os valores já adimplidos, consoante prevê o artigo 22 da legislação específica. 9. Noutra ponta, em havendo a desistência do consorciado, como in casu, cabível à administradora deduzir do montante a ser devolvido, a taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal e seguro, caso efetivamente cobrados e previstos no contrato (Embargos de Divergência no REsp nº 927.379). 10. Em relação à restituição dos valores, a presente demanda envolve questão com entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas pelo participante ocorrerá, devidamente corrigida, em 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo de consórcio correspondente, e não de imediato, como objetiva a demandante. 11. No que tange à cláusula penal, o entendimento firmado pelas Turmas Recursais é de que se trata de disposição lícita, cuja origem repousa no Código Civil, art. 413, e é recebida pelo Código de Defesa do Consumidor, para o fim de reparar as perdas e danos, visando igualmente estimular o cumprimento do contrato, bem como de estabelecer uma pré-fixação das perdas e danos, cabendo a análise se abusiva ou não. 12. Deve a requerida restituir o valor pago, descontadas tão somente a taxa de administração e a clausula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual o autor aderiu, porquanto desistente da avença. 13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, aduzido pela demandante, não demonstrados os pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, ou seja: conduta ilícita do credor, os danos sofridos pelo autor e a relação de causalidade entre a ação e o prejuízo, não há falar em indenização por danos morais, afastando-se, outrossim, essa condenação, considerando que a conduta da requerida pautou-se no cumprimento da Lei que regula o Sistema de Consórcio, a qual encontra eco na jurisprudência, conforme acima expendido. 14. No mais, não há indício de que a ré infringiu o dever de informação ou induziu o consumidor em erro, ratificando, assim, a inexistência do dever de indenizar. 15. Recurso conhecido e parcialmente provido, para em consequência, reformar em parte a Sentença atacada para condenar a requerida a restituir à requerente o valor pago, descontadas a taxa de administração e a cláusula penal, porquanto contratualmente previstas, devidamente corrigido, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo do Consórcio ao qual a autora aderiu, porquanto desistente da avença.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001141-47.2016.8.14.0125, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo a quo, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 05/08/2025